Tribunal: STF
Processo: RE 1338341
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE REMUNERADO IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGO 28 DA LEI Nº 239/92, ALTERADA PELA LEI Nº 953/95. CONDUTA QUE SE AMOLDA À PREVISÃO DO ARTIGO 231, INCISO VIII, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. SENTENÇA MANTIDA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 661.702/DF - Tema 546 – afirmou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital n° 239/1992, tendo em vista que a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, o artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992 e o artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, que regulamenta a infração no transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não licenciado. 
    2. O veículo multado pelos agentes é de passeio e não possui características suficientes a fraudar o sistema de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário desse sistema, razão pela qual se aplica à espécie o art. 231, VIII, da Lei n° 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro. 
    3. Em novo julgamento, Apelação conhecida, mas não provida, afastando-se, apenas, a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n° 239/1992. Unânime.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, 30, V, e 175 da CF. 
    O recurso extraordinário não pode ser provido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 661.702-RG (Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 546), reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos”, fixando a seguinte tese:
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.
    Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que “o veículo multado pelos agentes é de passeio e não possui características suficientes a fraudar o sistema de transporte coletivo, fazendo-se passar por permissionário desse sistema, razão pela qual se aplica à espécie o art. 231, VIII, da Lei n° 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro”. De modo que, para dissentir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicada e o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse mesmo sentido: o RE 1.312.007, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.328.041, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.319.085, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator